Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTERDIÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SERVIÇO PRESTADO. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE. ARTIGO 182 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo impedimento para a pratica de atos que importem em disposição de patrimônio ou contratação de dívidas sem a representação de curador, o contrato de prestação de serviços firmado sem o representante legal do incapaz revela-se despido de validade, devendo ser declarado nulo, nos termos do artigo 166, inc. I, do Código Civil.

2. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno ao status quo ante, conforme preceitua o art. 182 do Código Civil, que assim dispõe: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dela se achavam, e, não sendo possível restituí-las serão indenizadas com o equivalente”.

3. Em que pese a contratação tenha sido formulada por pessoa que não pode agir sem a atuação de seu curador, não se pode negar que a prestação do serviço se deu em seu favor, sendo cabível a pretensão quanto ao recebimento pelos serviços prestados.

4. Embora se possa reconhecer que a inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito é capaz de violar os direitos de personalidade de toda pessoa, por impor-lhe a imagem de má pagadora perante a sociedade, e também se possa admitir que tal situação configura dano extrapatrimonial, independentemente de demonstração (dano moral in re ipsa) não se pode afastar a análise do caso concreto, que exige observar as circunstâncias em que experimentado o suposto dano.

5. Em que pese o negócio jurídico seja nulo, a cobrança não é indevida uma vez que foi prestado o serviço, e, não obstante, existe erro justificável, já que não há comprovação de que o contratado tenha recebido a informação da interdição da contratante. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.